Tribunal: TJES
Processo: 0081997-52.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0081997-52.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0081997-52.2010.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE DOS SANTOS
, por inconformado com a r. sentença de fls. 124/128v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas p
enas
do artigo 129, §9º do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de recurso,
às
fls. 159/162,
a defesa
em preliminar busca
a nulidade do feito, em razão da citação realizada por meio de Edital, antes que fossem esgotados todos os meios de localização do réu. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais
às fls. 166/168
pugnando pelo
im
provimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro

opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.
No mérito pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0081997-52.2010.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JORGE DOS SANTOS
, por inconformada com a r. sentença de fls. 124/128v, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas p
enas
do artigo 129, §9º do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões de recurso,
às
fls. 159/162,
a defesa
em preliminar busca
a nulidade do feito, em razão da citação realizada por meio de Edital, antes que fossem esgotados todos os meios de localização do réu. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais
às fls. 166/168
pugnando pelo
im
provimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro

opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.
No mérito pelo improvimento do recurso.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V
I
, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
2
(d
ois
)
anos
no presente caso,
tomando-se por base a redação do dispositivo que estava vigente à época do delito, anterior à entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010
.

Desta feita,
levando-se em conta que
a sentença condenatória foi p
rolatada e publicada no dia
06 de agosto de 2019
(
fls. 129
)
,
e observando-se ainda, que
até a presente data não houve trânsito em julgado para defesa, percebe-se que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre os dois marcos referidos,
restando evidente a ocorrência

d
a prescrição intercorrente.

Ante o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau
, acolho a
preliminar de
prescrição
da pretensão punitiva estatal

intercorrente

arguida
e

declaro
extinta a punibilidade
de

JORGE DOS SANTOS
, nos termos do
s
artigo
s
107, inciso IV
e artigo
109, inciso V
I, todos
do Código PenaL.

É como voto.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0081997-52.2010.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
29, § 9º
, D
O CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
INTERCORRENTE ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O RÉU
–

ACOLHIMENTO
.
1. N
os termos do inciso V
I
, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
2
(d
ois
)
anos
no presente caso,
tomando-se por base a redação do dispositivo que estava vigente à época do delito, anterior à entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010
.
Desta feita,
levando-se em conta que
a sentença condenatória foi p
rolatada e publicada no dia
06 de agosto de 2019
(
fls. 129
)
,
e observando-se ainda, que
até a presente data não houve trânsito em julgado para defesa, percebe-se que transcorreram mais de 02 (dois) anos entre os dois marcos referidos,
restando evidente a ocorrência

d
a prescrição intercorrente.

2
. Prescrição declarada.

Vitória, 3 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.